Tribunal: TJDFT
Processo: 0720587-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. SANEADOR. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DE CHAMAMENTO AO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA.

1. Nos termos do art. 130 do CPC, é admissível o chamamento ao processo pelo réu: do afiançado, na ação em que o fiador for réu (inc. I); dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles (inc. II); e dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum (inc. III).

2. Cuidando-se de relação de consumo, de regra, não cabe intervenção de terceiro (CDC, art. 88), salvo na hipótese específica do art. 101 do CDC, que, de forma expressa, autoriza o chamamento ao processo do segurador no caso de seguro de responsabilidade profissional, vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil.

3. No caso, o pedido de chamamento ao processo veio em contestação e foi indeferido em saneador, porém, considerando a fase inicial da ação originária, não se vislumbra qualquer prejuízo em decorrência da intervenção de terceiro.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.